Tribunal: STF
Processo: RE 1420001
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA SERVIÇOS AUXILIARES AO FUNCIONAMENTO DO AEROPORTO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto por GPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA. em face de decisão que negou seguimento aos Embargos de Divergência para manter o acórdão da Primeira Turma.



    2. Na decisão nos Embargos de Divergência, consignou-se que (i) a orientação desta CORTE é no sentido de que não se aplica a imunidade tributária recíproca para afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, a empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão entre investidores privados, ainda que o imóvel seja utilizado em sua atividade-fim; e (ii) no caso concreto, a norma imunizante afetaria o equilíbrio concorrencial, próprio da livre iniciativa.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.